Tribunal: TJMT
Processo: 0004848-28.2017.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004848-28.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), JANYELSON SILVINO DOS SANTOS - CPF: 056.153.081-50 (APELADO), JESSANDRO MORAES PORTELA - CPF: 924.435.241-91 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JANYELSON SILVINO DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DOSIMETRIA – PLEITO DE APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PROCEDÊNCIA – POSIÇÃO TOPOGRÁFICA COM O ADVENTO DA LEI No 13.654/2018 – CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NÃO EXTIRPADA – RECURSO PROVIDO.

Em razão da alteração legislativa incluída pela Lei no 13.654/2018 (art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal), limitou-se a possibilidade de aumento de pena do crime de roubo à hipótese de violência cometida mediante emprego de arma de fogo, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, § 2o, inciso I, do CP, tão somente para os casos de armas impróprias, ou popularmente conhecidas como “arma branca”.

A nova posição topográfica dada à majorante do emprego de arma de fogo não impede o seu reconhecimento em casos de roubo ocorridos antes da nova redação legal, devendo ser aplicada a fração anterior à Lei no 13.654/18.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004848-28.2017.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JANYELSON SILVINO DOS SANTOS

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal no 4848-28.2017.811.0042, Código 464974, que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou o recorrido JANYELSON SILVINO DOS SANTOS à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 52 (cinquenta e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal (redação anterior à Lei no 13.654/2018) (Sentença – Id. 23216970/23216972).

Nas razões recursais, o Ministério Público busca o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo, tendo em vista que, com o advento da Lei no 13.654/18, não houve
abolitio criminis
, mas continuidade típico-normativa.

Em contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença de piso (Id. 23216981/23216982).

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (Id. 27481527).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JANYELSON SILVINO DOS SANTOS

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal no 4848-28.2017.811.0042, Código 464974, que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou o recorrido JANYELSON SILVINO DOS SANTOS pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal (redação anterior à Lei no 13.654/2018).

Busca o Ministério Público, em síntese, o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo, ao argumento de que, com o advento da Lei no 13.654/18, não houve
abolitio criminis
, mas continuidade típico-normativa.

Com razão a acusação.

Com a referida inovação, não houve
abolitio criminis
, sendo que o roubo com emprego de arma de fogo deixou de ser previsto no inciso I do § 2o, mas continua a ser punido agora no inciso I do §2o-A.

Desse modo, quanto à majorante em discussão não houve
abolitio criminis
, mas sim continuidade normativo-típica.

Ademais, o princípio da continuidade normativa ocorre “
quando uma norma penal é revogada, mas a mesma conduta continua sendo crime no tipo penal revogador, ou seja, a infração penal continua tipificada em outro dispositivo, ainda que topologicamente ou normativamente diverso do originário.
” (Min. Gilson Dipp, em voto proferido no HC 204.416/SP).

Logo, para as pessoas que foram condenadas por roubo com emprego de arma de fogo antes da Lei no 13.654/2018, nada altera com a mudança apenas topográfica da majorante, devendo esta ser reconhecida ao presente caso, porém, em atenção à redação anterior a nova lei.

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena.

Na
primeira fase
, utilizo a causa de aumento do concurso de agentes para sopesar as circunstâncias do delito, majorando a reprimenda em 01 (um) ano e fixando a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na
segunda fase
, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão, resultando na pena intermediária de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase
, incide a causa de aumento do emprego de arma de fogo, motivo pelo qual aumento a pena na fração de 1/3 (um terço), nos termos do art. 157, §2o, inciso I, do Código Penal (redação anterior à Lei no 13.654/18).

Por conseguinte, aplico a fração de 1/4 (um quarto) pelo concurso formal, ante a pluralidade de vítimas, restando a pena definitiva em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A pena privativa de liberdade deverá ser inicialmente cumprida em regime semiaberto.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo do Ministério Público, para reconhecer a causa de aumento do emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, §2o, inciso I, do Código Penal (redação anterior à Lei no 13.654/18), readequando-se a pena imposta ao acusado JANYELSON SILVINO DOS SANTOS para
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020